Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706319-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENTINO VIEIRA DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUVENTINO VIEIRA DIAS, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID no 147949796 - autos de origem): “Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por JUVENTINO VIEIRA DIAS contra o BANCO DO BRASIL S.A., na qual a parte autora pretende a exibição de todas as cédulas rurais vinculados a conta do autor, cédulas rurais no 89/00483-3, todas da agencia 0825-7 de Ibiúna - SP, para posterior ajuizamento de liquidação de sentença e ou cumprimento de sentença a contra o Banco do Brasil S.A, com fundamento na Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que este Juízo não é competente para análise da presente demanda. Da leitura da inicial, verifica-se que o autor é domiciliado em Ibiúna - SP. Justifica o ajuizamento da presente ação em Brasília/DF em virtude do requerido ter sede nesta Capital. Não obstante, nos termos do artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, a competência, no presente caso, é do local onde a prova deve ser produzida ou do foro do domicílio do réu. Art 381: (...) §2o A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Ibiúna/SP. Dessa feita, este é o foro competente para análise da demanda. Importante frisar que não há entre a parte autora e o Banco do Brasil uma relação de consumo, motivo pelo qual inaplicável o CDC na presente demanda. A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. Assim, a escolha de Brasília/DF para fins de ajuizamento de todas as Produções Antecipadas de Provas/Liquidações de Sentença propostas contra o Banco do Brasil, pelo motivo de aqui se encontrar sua sede, se mostra desarrazoada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORO COMPETENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Não bastasse isso, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 5. Assim, competente o foro do local onde celebrado o contrato objeto da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, o qual, inclusive, é o domicilio do credor, conforme disposto na alínea b do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil, que estabelece como foro competente para processar e julgar as ações relativas às obrigações contraídas por pessoa jurídica o lugar onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1619440, 07012367120228079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se trecho do voto proferido pelo e, Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO no bojo do acórdão n. 1616330 deste Tribunal: (...) Neste contexto, a Liquidação Individual de Sentença Coletiva rege-se pelas regras da competência territorial, consoante o Princípio da Perpetuatio Jurisdicionis, concretizado no artigo 43 do Código de Processo Civil. Ocorre que – à exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil - a escolha do local para propositura da ação não deve ser feita ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. Ainda que, no caso, a eleição do foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, ela deve ocorrer dentro dos limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. Diante disso, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão pela qual tal afirmativa se sustenta, reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas a fim de garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. A propósito, colaciono tendências doutrinárias nesse sentido expressas pelas lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem “o entendimento proibitivo quanto ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa do juízo, apesar de sumulado, passou a ser sistematicamente flexibilizado por nossos Tribunais (...)”(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 10a edição, Editora JusPodivm, 2018). Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ibiúna - SP. Aguarde-se o prazo de 15 dias. Após, remeta-se. Ficam as partes intimadas. 10. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.” Irresignado, o agravante defende, em síntese, que os presentes autos remetem à produção antecipada de provas visando o superveniente cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva, vinculada à temática dos expurgos inflacionários, tratando-se de hipótese de competência relativa. Sustenta que, por isso, deve ser reconhecido seu direito de ajuizar a respectiva demanda no Distrito Federal, conforme a legislação em vigor e o entendimento esposado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. Decisão agravada para que seja declarada a competência do d. Juízo “a quo” para conhecer e julgar a lide de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43924914. É o relatório. Decido. Conheço do recurso em tela, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos do pronunciamento judicial impugnado, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar a demanda e declinou da competência em favor da Comarca de Ibiúna, no Estado de São Paulo. Na origem, foi promovida, pelo ora agravante, ação de produção antecipada de prova, visando a superveniente liquidação individual de Sentença prolatada em ação coletiva proposta em face da União Federal (UNIÃO), do Banco Central do Brasil (BACEN) e Banco do Brasil S/A (BB), em que os réus foram condenados solidariamente. O autor, ora agravante, entendeu por bem mover a ação tão somente contra o Banco do Brasil S.A., perante o foro de Brasília, onde fica situada a sede do banco executado. Contudo, afere-se que o MM. Juízo a quo declinou da competência em favor da Comarca de Ibiúna/SP, por entender que: “(...) Da leitura dos autos, se verifica que o negócio jurídico foi firmado em Ibiúna/SP. (...) A parte autora não é destinatária final de serviço oferecido pela instituição financeira, mas beneficiária de recursos públicos geridos pelo executado, recebendo valores para fins de fomento de atividade produtiva. Destaque-se, ainda, que as peculiaridades do caso concreto permitem o afastamento do disposto na súmula 33 do STJ. O requerido Banco do Brasil sabidamente possui agências em praticamente todas as Comarcas do país. Qualquer destas é considerada domicílio nos termos do artigo 75, §1o do CPC. (...) Diante do narrado, se verifica que a escolha de Brasília/DF para ajuizamento da ação não se justifica seja pela regra específica contida no artigo 381, §2° do Código de Processo Civil, seja pela abusividade na escolha aleatória de foro ocorrida no presente caso. (...)”. Ocorre que, a teor do parágrafo único do art. 516, do CPC, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Observa-se, ademais, que o STJ fixou tese jurídica sobre essa questão, no julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, REsp n. 1.243.887/PR (Tema 480): A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). Dessa forma, quando julgado o mérito da ação civil pública coletiva, verifica-se que o ajuizamento dos requerimentos individuais de liquidação de sentença, da ação executiva ou do cumprimento de sentença, perante o juízo do foro de domicílio do exequente, configura sua faculdade processual. Assim, em sentido contrário à r. Decisão impugnada, embora o agravante pudesse ter manejado sua pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde situada a sede do banco executado, que, no caso em tela, também corresponde ao foro em que proferido o título judicial exequendo. Colhe-se, neste sentido, julgado deste e. Tribunal: “(...) Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ, ‘a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ’ - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. Recurso conhecido e desprovido.” (2a Turma Cível, 07012887220208070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 05/05/2020). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE EM BRASÍLIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. 1. Considerando que a demanda foi proposta em desfavor de pessoa jurídica, deve ser observado o disposto no artigo 53, III, do Código de Processo Civil, sendo competente o foro do local da sede do réu. 2. A competência territorial é de natureza relativa, portanto não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Declarado competente o juízo suscitado. (Acórdão 1654418, 07230767420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, percebe-se que no caso em concreto, cabe ao autor a eleição do foro para propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar recursal pleiteada, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora